Tribunal: TJSP
Processo: 1009141-03.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – ACIDENTE TÍPICO. Perícia que reconhece a incapacidade total e temporária com reavaliação em um ano. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – ACIDENTE TÍPICO. Perícia que reconhece a incapacidade total e temporária com reavaliação em um ano. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. Termo "a quo" de pagamento. Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do benefício anteriormente concedido. Cessação nos termos do disposto no art. 60, parágrafos 9o e 10o, da Lei no 8.213/91.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1009141-03.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido ROBENILDO BATISTA DA CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009141-03.2019.8.26.0053 - São Paulo 2/6
VOTO No 16022
Reexame Necessário: 1009141-03.2019.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Robenildo Batista da Cruz
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTE TÍPICO.
Perícia que reconhece a incapacidade total e temporária
com reavaliação em um ano. Benefício devido. Sentença
mantida.

ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA. Termo “a quo” de
pagamento.
Em
havendo
prévio
deferimento
administrativo de auxílio-doença, o termo inicial para
pagamento deve ser o dia seguinte ao da cessação do
benefício anteriormente concedido. Cessação nos termos
do disposto no art. 60, parágrafos 9o e 10o, da Lei no
8.213/91.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria
atinente ao processo de execução, não cabendo sua
apreciação na ação de conhecimento.
Reexame necessário parcialmente provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 75/78, que
julgou procedente ação acidentária, acrescenta-se que, sem recursos voluntários, os
autos subiram apenas para o reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009141-03.2019.8.26.0053 - São Paulo 3/6
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, exerce a função de encanador, na empresa Easy Gerenciamento e
Construção Ltda e, em 30/11/2018, durante o exercício de suas atividades
laborativas, sofreu acidente quando estava suspenso numa escada para fazer a
manutenção de uma calha, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de 5
metros, vindo a lesionar o joelho direito. Em razão do evento infortunístico,
permanece com sequelas funcionais que reduzem sua capacidade para o labor.
Requereu a concessão do benefício cabível.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 07).
O segurado recebeu o benefício de auxílio-doença
acidentário no período de 16/12/2018 a 08/01/2019 (fls. 50), pelo diagnóstico de
transtornos internos de joelhos (CID M23).
Foi realizada perícia médica judicial em 09/05/2019
(fls. 32/37).
Ao exame físico se constatou discreta marcha
claudicante as custas do joelho direito, com manobras de agachamento incompleta
e dolorosa (fls. 34).
A partir do exame físico e da análise dos demais
documentos que constam dos autos, o expert concluiu que o autor apresenta
incapacidade total e temporária, em razão do acidente típico, devendo ser
reavaliado em 1(um) ano. In verbis:
JOELHO DIREITO:
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Com discreto derrame articular.
Com atrofia muscular em grau leve.
Sem edema residual.
Manobras de Gaveta Posterior: +/++.
Com dor a manejo de stress em valgo/varo;
Pesquisa de lesão meniscal: positiva.
Sem derrame articular.
Com limitação funcional antálgica em grau mínimo.
Sem alteração vascular e/ou neurológica.
Sem
desvios
patológicos
e/ou
deformidades
osteoarticulares (fls. 34).
O exame de RMN realizado em 21/03/2019, apontou
rupturas meniscal e ligamentar de natureza traumática, passíveis de tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009141-03.2019.8.26.0053 - São Paulo 4/6
cirúrgico com possibilidade de recuperação funcional do joelho lesionado.
Concluiu o jurisperito que o autor apresenta
incapacidade total e temporária, com nexo causal com o acidente de trabalho,
devendo ser reavaliado em um ano.
Desta feita, o pedido foi, ao final, julgado procedente,
com amparo no laudo pericial, para o fim de condenar o réu a conceder o benefício
de auxílio-doença por acidente de trabalho, mais abono, com DIB fixada em
09/01/2019 (fls. 50), dia seguinte à alta médica, com a revisão administrativa em
um ano a contar da data da perícia judicial, devendo o benefício ficar suspenso nos
períodos posteriores em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas. Os valores em atraso serão acrescidos de juros de mora a partir da citação
observada a Lei no 11.960/2009. A correção monetária adotará o INPC a partir do
cálculo, em execução, e as prestações não prescritas pela atual modulação dos
efeitos do julgamento do Tema 810 pelo STF, combinado com o Tema 905 do STJ.
Os honorários advocatícios foram fixados em 15% das prestações vencidas até a
sentença. Deferiu-se a antecipação da tutela para a imediata implantação do
benefício.
Pois bem.
É caso de se manter a procedência da ação.
Isso porque, as sequelas e as limitações que o autor
suporta na perna direita, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame
médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da
matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado,
único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas
conclusões.
Quanto ao nexo causal, destaca-se a emissão de CAT
pela empregadora e a concessão administrativa de auxílio-doença acidentário,
circunstância indicativa do reconhecimento do infortúnio pelo próprio INSS.
Assim, tranquila a conclusão de que o obreiro faz jus à
concessão do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, uma vez que
constatada redução total e temporária da capacidade laborativa, que o impede de
desempenhar sua função habitual, nos termos do art. 59, da Lei no 8.213/91, mais
abono anual, na medida em que a incapacidade para o trabalho foi total para as
atividades habituais, podendo o segurado se submeter a tratamento médico
adequado, sem se expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
O benefício é devido desde a alta médica, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009141-03.2019.8.26.0053 - São Paulo 5/6
desde 09/01/2019 (fls. 50), uma vez que foi indevida, com validade mínima de um
ano, devendo o benefício ficar suspenso nos períodos em que recebeu auxílio-
doença em razão das mesmas lesões, nos termos do §6o, do artigo 104, do Decreto
3.048/1999.
Consigne-se que o auxílio-doença acidentário será
devido enquanto durar a incapacidade laborativa do autor, a ser verificada através
de perícia administrativa periódica e não simplesmente por alta programada, que,
se constatar que o obreiro é insuscetível de recuperação para sua atividade
habitual, deverá submetê-lo a processo de reabilitação profissional para o exercício
de outra atividade, nos termos do art. 62 da Lei n° 8.213/91.
Com relação à data de cessação do benefício, porém,
há que se observar que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível,
o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo,
deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no
8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o,
o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de
concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua
prorrogação perante o INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
Assim, necessário observar o prazo fixado pelo perito,
ou seja, um ano, e ultrapassado tal interregno deverá o segurado requerer a
prorrogação do benefício, caso se julgue incapacitado para o retorno ao trabalho.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.

As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009141-03.2019.8.26.0053 - São Paulo 6/6
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
No tocante à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por
derradeiro,
descabe,
no
atual
momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação,
por se tratar de matéria própria à fase de execução.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sejam
estabelecidos em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, bem como
para afastar da condenação os aspectos ligados à forma de cálculo e atualização do
precatório/RPV.
Por fim, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Nuncio Theophilo Neto
Relator